Tribunal: TJMT
Processo: 0015911-26.2012.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – DESCABIMENTO – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APELO DESPROVIDO.
O delito de posse irregular de munição de uso permitido é de perigo abstrato e de mera conduta, de forma que, para a sua configuração, a legislação exige apenas a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado e não a sua efetiva ocorrência, bastando para a sua consumação, a realização de uma das condutas descritas no aludido tipo penal. Entretanto, embora formalmente típica, devem ser levados em consideração os postulados da fragmentariedade, da subsidiariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, segundo os quais a criminalização de uma conduta só se legitima se for o meio indispensável para a preservação de determinado bem jurídico, o qual só pode ser tutelado se for imprescindível para toda a sociedade, de forma que, a posse de munições em pequena quantidade, sem a existência de nenhum instrumento apto a deflagrá-la por perto, deve ter a sua tipicidade material excluída.
Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015911-26.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR INACIO ESTRELA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO
–
ABSOLVI
ÇÃO – IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL
–

PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – DESCABIMENTO – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
APELO

DES
PROVIDO
.

O delito de posse irregular de munição de uso permitido é de perigo abstrato e de mera conduta, de forma que, para a sua configuração, a legislação exige apenas a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado e não a sua efetiva ocorrência, bastando para a sua consumação, a realização de uma das condutas descritas no aludido tipo penal. Entretanto, embora
formalmente
típica, devem ser levados em consideração os postulados da fragmentariedade, da subsidiariedade e da intervenção
mínima do Direito Penal, segundo os quais a criminalização de uma conduta só se legitima se for o meio indispensável para a preservação de determinado bem jurídico, o qual só pode ser tutelado se for imprescindível para toda a sociedade, de forma que, a posse de munições em pequena quantidade, sem a existência de nenhum instrumento apto a deflagrá-la por perto, deve ter a sua tipicidade material excluída.

A
pelo

des
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo

Ministério Público
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
10a Vara

Criminal da Comarca
de Cuiabá/MT
,
nos autos da
ação penal n.
0015911-26.2012.8.11.0042
,
na qual
Júlio Cesar Inácio Estrela
foi absolvido, por atipicidade da conduta,
d
a

prática do delito
de posse irregular de munição de uso permitido
(art. 12 da Lei n. 10.826/03)
.

O

Ministério Público
,
forte

na
peça recursal

que se encontra

no ID
142650201
,
postula

a
reforma da sentença para que o apelado seja condenado nos termos da denúncia, uma vez que, segundo o entendimento de seu
presentante
, a
conduta
é típica porquanto se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato
.

Por seu turno,
o recorrido
,

com base
nas contrarrazões
encontradiças
no ID
142650206
,

postula o desprovimento deste recurso.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
147271156
,
opinou pelo provimento do apelo ministerial
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
, acostada
no ID
142646738
– p. 6/8
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No
dia 26 de agosto de 2012
, por volta das 11h40min, no interior

da sua residência, localizada na Rua 228, Bairro Tijucal, nesta Capital, o denunciado

JÚLIO CÉSAR possuía e mantinha sob sua guarda 02 (duas) munições calibre 12, 04 (quatro) munições calibre
20, 06 (seis) munições calibre 44 e 01 (uma) munição calibre .380, todas intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares foram

informados pelo terceiro
Valdiney
Santos Tavares que o denunciado
JÚLIO CÉSAR

possuía uma arma de fogo em sua residência.

Ao chegarem naquele local, os Milicianos apreenderam as munições acima descritas.

Interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado confessou a

autoria delitiva ao afirmar que as munições haviam sido trazidas pela família do Estado

de São Paulo.

Realizou-se perícia técnica de constatação de eficácia nas

munições apreendidas, que concluiu serem todas eficientes para produzir tiros (f. 87-
89)
[...]
.

Destaques no original

Conforme mencionado no relatório, o Ministério Público postula a condenação do apelado pela prática do
delito de posse irregular munição
de uso permitido, ao argumento de que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, o que torna a conduta típica
.

Com efeito, c
abe registrar que a materialidade desse delito
está
comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito
(
ID
142646738
– p. 10
);
boletim de ocorrência
(ID 142646738 – p.
25/28
)
; termo de apreensão
(ID 142646738 – p.
29
)
; laudo pericial de eficiência
(ID 142646738 – p. 1
1
0
/114
)
.
E, q
uanto à autoria, observa-se que o apela
do
confessou a posse das munições na
s duas oportunidades em que foi interrogado (
ID 142646738 – p.
21
e mídia audiovisual
que se vê no ID
142650166
)
.

Desse modo, a conduta perpetrada pelo apela
do

subsume-se
perfeitamente ao tipo previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, segundo o qual
:

p
ossuir ou manter sob sua guarda (...) munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta (
...
)

configura o crime de posse irregular de munição de uso permitido, mostrando-se, portanto, formalmente típica.

Entretanto,
é preciso se ter em mente que, para que o crime seja relevante ao mundo jurídico, é imprescindível que o bem tutelado pela norma penal seja concretamente afetado (lesado ou, ao menos, posto em perigo), não bastando, para a condenação, a simples adequação formal do ato praticado
, isso autorizando
afirmar
que a intervenção do Poder Judiciário apenas se justifica em hipóteses nas quais o bem jurídico protegido tenha sido exposto a um dano de considerável lesividade
.

Aliás, esse
entendimento
se
coaduna com o princípio da insignificância, elaborado por Claus
Roxin
, impondo-se ressal
t
ar,
ademais,
que à luz desse postulado, o magistério de Luiz Regis Prado é no sentido de que “
a irrelevante lesão do bem jurídico protegido não justifica a imposição de uma pena, devendo excluir-se a tipicidade da conduta em caso de danos de pouca importância
”. (
In
Curso de Direito Penal Brasileiro. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 146, v. 1)
.

Transpondo essa linha intelectiva
ao caso em debate
, faz-se imperioso reconhecer como
materialmente
atípica a conduta delitiva imputada ao apela
do
, porquanto não se vislumbra perigo concreto na simples posse de
02 (duas) munições calibre 12, 04 (quatro) munições calibre 20, 06 (seis) munições calibre .44 e 01 (uma)

munição calibre .380
, sem que haja qualquer instrumento apto a deflagrá-las nas cercanias, tampouco evidências de que as referidas cápsulas teriam destinação comercial, não resultando,
pois,
essa conduta, em redução do nível de segurança da coletividade.

Registre-se, por oportuno, que conquanto o recorrente afirme, em suas razões recursais, que a periculosidade do delito decorre da apreensão, além das munições
acima listadas
, de uma
arma de pressão
que seria apta a causar ferimentos
, tal assertiva
não merece guarida, por se tratar de instrumento de uso permitido
cuja posse/propriedade não configura fato típico
,
consoante se infere do laudo pericial abaixo parcialmente transcrito:

[...]
Eficiência: eficiente para produzir tiros.

Funcionamento: normal.

Potencial lesivo:

os projéteis lançados por armas de pressão do calibre nominal 5,5 mm em geral

possuem energia cinética suficiente para produzir lesões em seres humanos,

inclusive lesões de natureza grave e, excepcionalmente, lesões letais.

Classificação

legal: uso permitido (Art. 17, IV, R-105, Dec. No 3.665/2000).

Observações: A arma

de pressão questionada está equipada com luneta de pontaria com aumento de 4 (quatro)

vezes e diâmetro da objetiva de 32 mm (trinta e dois milímetros), que é acessório de

uso
permitido (Art. 17, VII, R-105, Dec. No 3.665/2000).
A arma de pressão questionada

foi classificada como espingarda no Ofício requisitante mencionado. Entretanto,

deve ser considerada como sendo da espécie carabina, por possuir o cano com alma

raiada, e não de alma lisa como as espingardas. A arma de pressão questionada é

uma carabina de pressão por ação de mola, com
engatilhamento
pelo basculamento

do cano,
monotiro
, carregamento manual feito pela introdução direta do projétil na

câmara de carregamento do cano da arma, do calibre 5,5 mm (cinco milímetros e

cinco décimos) ou .22 in (vinte e dois centésimos de polegada). A carabina

questionada está em regular estado geral de conservação, e apresentou

funcionamento normal de seus mecanismos, quando foi submetida ao exame de

eficiência nesta Gerência.
[...]

Os
doutrinadores
Gustavo Octaviano Diniz Junqueira e Paulo Henrique Aranda Fuller – citados por Ricardo José
Gasques
de Almeida Silvares, em obra coordenada por Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha –,
asseveram

que o
crime de posse ilegal de munição somente se consolida se ficar demonstrada no caso concreto a efetiva possibilidade de lesão ao bem jurídico tutelado,
in litteris
:

[
...
]
Acreditamos que principalmente em relação às munições, a lei deve ser interpretada sob o manto da razoabilidade, com atenção à insignificância de determinadas condutas como a guarda de um ou dois projéteis arma de pequeno calibre, desacompanhadas de qualquer arma de fogo, uma vez que logicamente não foi esse o âmbito de proteção da norma traçado pelo legislador penal, preocupado justificadamente com a posse de quantidade relevante de munição sem autorização. Assim, em nosso entendimento, a posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, não configura o crime em tela, devendo ser aplicado o princípio da insignificância.
(
In
Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 339/340. (Coleção Ciências Criminal, v. 6)).

Destarte, em casos que tais, devem ser levados em consideração os postulados da fragmentariedade, da subsidiariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, segundo os quais a criminalização de uma conduta só se legitima se for o meio indispensável para a preservação de determinado bem jurídico, que somente pode ser tutelado se for imprescindível para toda a sociedade, de forma que, a posse de munições em pequena quantidade, sem a existência de nenhum instrumento apto a deflagrá-la por perto, deve ter a sua tipicidade material excluída.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Habeas corpus. Penal. Posse ilegal de munição de uso restrito. Artigo 16 da Lei no 10.826/03. Condenação transitada em julgado. Impetração utilizada como sucedâneo de revisão criminal. Possibilidade em hipóteses excepcionais, quando líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação da Corte. Precedente da Segunda Turma. Cognoscibilidade do habeas corpus.
Pretendido reconhecimento do princípio da insignificância. Possibilidade, à luz do caso concreto. Paciente que guardava em sua residência uma única munição de fuzil (calibre 762). Ação que não tem o condão de gerar perigo para a sociedade, de modo a contundir o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Precedentes. Atipicidade material da conduta reconhecida
. Ordem concedida. 1. A decisão que se pretende desconstituir transitou em julgado, sendo o writ, portanto, manejado como sucedâneo de revisão criminal (v.g. RHC no 110.513/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa,
DJe
de 18/6/12). 2. Todavia, a Segunda Turma (RHC no 146.327/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 27/2/18) assentou, expressamente, a cognoscibilidade de habeas corpus manejado em face de decisão já transitada em julgado em hipóteses excepcionais, desde que líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. 3. O conhecimento da impetração bem se amolda ao julgado paradigma. 4. O paciente foi condenado pelo delito de posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.826/03), sendo apenado em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 11 dias-multa.
5. Na linha de precedentes, o porte ilegal de arma ou munições é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração de sua potencialidade lesiva. 6. A hipótese retratada autoriza a mitigação do referido entendimento, uma vez que a conduta do paciente de manter em sua posse uma única munição de fuzil (calibre 762), recebida, segundo a sentença, de amigos que trabalharam no Exército, não tem o condão de gerar perigo para a sociedade, de modo a contundir o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.
7. É certo que a sentença condenatória reconheceu a reincidência do paciente. Porém, bem apontou a Procuradoria-Geral da República que a questão “está pendente de análise em sede de revisão criminal, porque, ao que parece, a condenação que gerou a reincidência refere-se ao homônimo ‘José Luiz da Silva Gonçalves’.” 8. Não há, portanto, óbice à aplicação do princípio da insignificância na espécie, sendo de rigor seu reconhecimento. 9. Ordem concedida para, em razão do princípio da insignificância, reconhecer a atipicidade material da conduta imputada ao paciente.

(STF - HC 154390, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 17/04/2018, Processo Eletrônico DJe-087 DIVULG 04-05-2018 PUBLIC 07-05-2018).
Destacamos

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO. I –
Recorrente
que guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido, calibre 22. II – Conduta formalmente típica, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003. III – Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos. IV – Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)
.

(STF - RHC 143449, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017, Processo Eletrônico DJe-231 DIVULG 06-10-2017 PUBLIC 09-10-2017).
Destacamos

Na esteira desse entendimento
o Superior Tribunal de Justiça e
este Tribunal de Justiça

também j
á tiveram
a oportunidade de decidir,
in
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. POSSE DE 1 MUNIÇÃO CALIBRE .32 DESACOMPANHADA DE ARMA. REINCIDÊNCIA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, é passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.

2. A possibilidade de incidência do princípio da insignificância deve ser aferida à luz do caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático.

3. Quando apreendida ínfima quantidade de munição sem arma de fogo, deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, aplicando-se o princípio da insignificância.

4. A reincidência, por si só, não impede que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta à luz dos elementos do caso concreto.

5. Agravo regimental provido. Ordem concedida.

(
STJ -
AgRg
no HC n. 728.937/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 23/8/2022.)
Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – ATIPICIDADE – TRÊS MUNIÇÕES – MÍNIMO GRAU DE LESIVIDADE DA CONDUTA – RÉU PRIMÁRIO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “é possível, de modo excepcional, a aplicação do princípio da insignificância nos casos em que há apreensão de pequena quantidade de munição de uso
permitido, desacompanhada de arma de fogo, a depender da análise do contexto em que ocorreu essa apreensão” (STJ.
AgRg
no HC 615546 / DF. Relatora Ministra Laurita Vaz.
DJe
: 17/12/2021).

É viável o reconhecimento da atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância ao agente primário que mantém em sua posse três munições de uso permitido, guardadas após encontro fortuito delas no aspirador de pó de sua empresa, desacompanhas de arma de fogo.

(
TJMT -
N.U 0003474-40.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022,
Publicado
no DJE 26/03/2022)

Desse modo, é imperioso o reconhecimento da atipicidade material da conduta de posse irregular de munição de uso permitido por parte do
apela
do
, por não denotar qualquer perigo à coletividade, impondo-se, destarte, a
manutenção de
sua absolvição quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal
.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterados os termos da sentença que absolveu Júlio Cesar Inácio Estrela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023